Tribunal: TJMT
Processo: 1036861-50.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036861-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA BRITO ALVES - CPF: 791.005.031-34 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), DILMA IZA ALVES - CPF: 544.587.221-15 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DO PEDIDO DE REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REALOCAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS NOS TERMOS DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

3. A mencionada lei procedeu, ainda, alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

4. O cancelamento do voo relativo ao pacote adquirido em plataforma de vendas “on line”, em decorrência da pandemia, oportuniza a devolução dos valores, realocação ou crédito para oportuno agendamento de nova viagem.

5. Havendo opção do consumidor pelo reagendamento da viagem e não fornecendo a promovida os meios necessários a tanto, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação, restando configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Condenação da reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por de indenização por danos morais.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Dano Moral, em que se julgou procedentes os pedidos constantes na petição inicial para
“condenar a Requerida a pagar aos autores o valor de R$ 4.392,00 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais) a título de danos materiais e ainda CONDENAR a Reclamada a pagarem a todos os Reclamantes a importância única de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.
”

Inconformada, a empresa Decolar, ora recorrente, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão consiste em analisar se os recorridos fazem jus à indenização por danos morais, em razão da ausência de providência de reagendamento do pacote turístico e/ou reembolso do respectivo valor passagem aérea, em razão do cancelamento do voo contratado, ocorrido pelos efeitos da pandemia.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença não merece reparos, pois a documentação juntada aos autos demonstra que os recorridos buscaram administrativamente remarcar as passagens e hospedagem ou, ainda, o reembolso, sem sucesso.

No caso, os consumidores alegam que adquiriam pacote turístico “
com destino a Maceió através do sistema da Ré Decolar na data de 19/01/2020, onde na oportunidade, além das passagens aéreas, adquiriram também as hospedagens junto ao hotel “San Marino” também pela plataforma da Ré. A data da viagem foi para 6 de maio de 2020 com retorno para o dia 10 de maior de 2020, de modo que a aquisição foi feita através do cartão de crédito do Autor Genilson Nunes”.

Relatam que o valor do pacote turístico, passagem e hospedagem, perfaz o valor de R$ 4.392,00 (quatro mil trezentos e noventa e dois reais) que foi parcelado e pago em 10 (dez) parcelas de R$ 439,06 (quatrocentos e trinta e nove reais e seis centavos).

Sustentam que, por conta da pandemia, a cidade de Maceió suspendeu os serviços de turismo, em razão disso, solicitaram a remarcação da viagem, inclusive, instauraram procedimento administrativo junto ao PROCON/MT, nº 2021.02/00004225901 em 12/02/2021.

Alegam que,
“após o decurso de mais de 18 (dezoito) meses entre a aquisição das passagens e a impossibilidade de os autores viajarem, ainda não há nem sinal de ressarcimento dos valores pagos pelos autores através do portal da Ré, ocasionando claro enriquecimento sem causa.”

Em sua defesa, a recorrida limitou-se a aduzir que atua apenas como intermediária de serviços de viagens, não possuindo qualquer ingerência sobre as companhias aéreas e os serviços de hotelaria, suscitando a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços, ao argumento de que não pode ser considerada responsável por supostos danos causados.

Oportuno salientar que a Recorrente não juntou qualquer documento de prova nos autos que possam destituir as provas apresentadas pelo autor.

Com efeito, o juízo de origem reconheceu que
“a Requerida não efetuou a restituição dos valores até a presente data. Logo, entendo que a Requerida deve ser condenada ao estorno integral do valor pago, devidamente corrigido. Nesse diapasão, nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente.”

No que alude ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que embora a reclamada informa que as passagens podem ser reagendadas acessando o site, os requeridos juntaram telas sistêmicas que informam a impossibilidade de alteração do voo e, de igual forma, novo agendamento da hospedagem.

Desse modo, verifica-se que o tempo despendido pelos reclamantes na tentativa de solucionar administrativamente a questão, ultrapassou o mero dissabor do quotidiano e gerou o dever de indenizar. A esse respeito, saliente-se que a pandemia não pode ser utilizada como desculpa para o descaso com os consumidores, como foi o caso dos autos.

Aliás, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço,
in verbis:

"Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga."

Assim, considerando o transtorno sofrido pelos reclamantes, o entendimento da Corte Superior e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, autoriza a indenização por danos morais.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais fixados em
R$6.000,00 (seis mil reais
), não merece redução, quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 – (mil e duzentos reais), tendo em vista que, se aplicado percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor infimo, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi

Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022